Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-57.2022.8.11.0048
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000448-57.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ROBERTO NUNES NOGUEIRA - CPF: 621.285.581-15 (RECORRIDO), DAYANNE DEYSE DE SOUZA - CPF: 025.558.331-10 (ADVOGADO), ERICA BORGES DE ANDRADE - CPF: 050.932.141-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal

a negativação do seu

nome, inexistindo o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000448-57.2022.8.11.0048

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Juscimeira/MT

Recorrente(s):

Banco BMG SA

Recorrida(s):

Roberto Nunes Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

18 de abril de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido contido na presente DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS OU CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por ROBERTO NUNES NOGUEIRA, em face da reclamada a BANCO BMG S.A
,

para:
a) DECLARAR

a nulidade do contrato de empréstimo (cartão de crédito), bem como a inexistência de débitos da Reclamante frente à Reclamada;
b)

CONDENAR

a Reclamada a devolver os valores cobrados indevidamente, em dobro, a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir do desconto efetuado;
c)

CONDENAR

a parte Reclamada a pagar à parte Reclamante a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais
) a título de indenização por danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC e acrescida de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.

M É R I T O

No presente caso, o Reclamante, ora Recorrido, alega a existência de descontos, desde julho de 2019, da sua aposentadoria, no valor aproximado entre R$ 70,00 e R$ 90,00, referente a um cartão de crédito que afirma nunca ter solicitado ou autorizado o desconto. Posteriormente, afirma que não quer contratar um empréstimo por cartão de crédito RMC, mas, sim, um empréstimo consignado.

Em contrapartida o Banco Recorrente, alega que houve a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, na sua forma eletrônica. E, que, na ocasião da contratação houve a apresentação de todos os documentos necessários a realização do negócio jurídico, além de comprovação por meio de selfie, portanto, sem indícios de estelionato, fraude ou erro na contratação do cartão.

De análise dos autos, verifica-se que, foi colacionado, o Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado emitido pelo Banco BMG S.A e Autorização para desconto em folha de Pagamento - assinado eletronicamente, em 02.07.2019; Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado – assinado eletronicamente, em 02.07.2019; Cédula de Crédito Bancário – assinado eletronicamente, em 02.07.2019; Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista – assinado eletronicamente, em 02.07.2019; e o Certificado de Conclusão de Formalização Eletrônica – através de envio eletrônico de foto do documento pessoal e selfie.

Cabe ressaltar que a par de vasta documentação, há informação de confirmação da contratação, através da gravação de áudio – ID 159524204, aliado ao fato de que, em nenhum momento, o Autor não alegou não ter recebido os valores, limitando-se a alegar que estava contratando um empréstimo consignado.

Assim, diante da prova de que da contratação foram revertidos benefícios ao consumidor, reconheço a validade do negócio jurídico, não havendo, portanto, ato ilícito praticado pela instituição Reclamada, ora Recorrente.

Portanto, inexistindo prova mínima dos fatos constitutivos de direito do autor, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE

PROVIMENTO
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023